Tribunal: TJPA
Processo: 0813936-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813936-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: WENDERSON MOURA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. IMPULSO REGULAR DO PROCESSO. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus, com pedido liminar, alegando excesso de prazo para apresentação da denúncia, alegando que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, mormente por possuir o paciente predicados pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia foi oferecida em 18/07/2025, e recebida em 20/08/2025, com a subsequente designação da audiência de instrução e julgamento, o que demonstra a regularidade da tramitação e afasta o alegado excesso de prazo.
4. A reavaliação da custódia em 30/07/2025 reforça o impulso regular da marcha processual, não se constatando inércia ou mora atribuível ao Poder Judiciário.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o alegado excesso de prazo é superado quando os atos essenciais da persecução penal são praticados dentro de prazo razoável, conforme verificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813333-82.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Everton Hugo Sousa de Carvalho, em favor de WENDERSON MOURA SOUSA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 13 de junho de 2025, por supostamente portar drogas similares a maconha e cocaína com aproximadamente 38 gramas, encontrando-se preso atualmente na unidade prisional CCP/SANTA IZABEL/PA.

Sustenta o constrangimento ilegal, corroborado no excesso de prazo para apresentação da denúncia, nos termos do artigo 46, do Código de Processo Penal, mormente por possuir o paciente predicados pessoais.

Requereu a concessão liminar da ordem, com expedição do alvará de soltura (Num. 28233300).

Juntou documentos (Num. 28233301 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (Num. 28300593), o impetrado presta informações (Num. 28374144) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 28871596).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O d. Procurador de Justiça em parecer (Num. 28877596), aduziu que em consulta aos autos principais n°. 0801967-70.2025.8.14.0013, observou-se que a denúncia foi oferecida pelo
Parquet
na data de 18/07/2025, tendo sido reavaliada a custódia em 30/07/2025, mantendo-a, face os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Após, consultei os referidos autos no PJE de 1º grau e verifiquei que consta no Num. 154777677, decisão que recebeu a denúncia no dia 20/08/2025 e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 17/09/2025 às 10h.

Dessa forma, resta superado o excesso de prazo aduzido, pois com o recebimento da denúncia, o magistrado deu inicio à ação penal.

Para melhor entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO.

DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUPERADO. PRESENTES OS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Miquias Gonçalves Souza, preso preventivamente desde 14/06/2024, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP), em desfavor de sua enteada, de 9 anos de idade. A defesa alega: a) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para a apreciação do pedido de relaxamento da prisão; b) ausência dos requisitos para a custódia preventiva; e c) qualidades pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e apreciação do pedido de relaxamento da prisão; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia foi oferecida em 25/07/2024, dentro de prazo razoável, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. O Juízo a quo recebeu a denúncia em 09/08/2024 e, na mesma decisão, analisou e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o que prejudica a alegação de demora na apreciação do pedido.

5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sendo justificadas pelo risco à ordem pública e à integridade da vítima, dada a gravidade do crime e a possibilidade de reiteração delitiva (art. 312 do CPP).

6. As declarações constantes dos autos, inclusive o depoimento de testemunha que confirma o relato da vítima, corroboram a necessidade de manutenção da custódia para garantir a adequada investigação e a proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:1.
A superação de alegação de excesso de prazo ocorre quando a denúncia é oferecida dentro de prazo razoável e os atos processuais são realizados sem delongas injustificadas. 2. A prisão preventiva é mantida quando presentes indícios de autoria e materialidade, além de riscos à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CP, arts. 217-A, caput, e 226, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 748.506/PA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022, DJe 30/06/2022.

A C O R D Ã O

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813333-82.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 24/09/2024)

As condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº08/TJPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 29/08/2025